Tribunal: TJES
Processo: 5016003-09.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição; Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5016003-09.2024.8.08.0000

EMBARGANTE
:
ALESSANDRO NASCIMENTO DA VICTORIA

EMBARGADO
:

EGINO GOMES RIOS DA SILVA

RELATOR:
DES.
JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a presença de indícios suficientes de posse e deferiu tutela de urgência possessória com base em documentos particulares, declaração de síndico e guias de IPTU. O embargante alegou omissões e contradições na decisão, notadamente quanto à análise da penhora e alienação judicial do imóvel, à potencial existência de decisões conflitantes e à fundamentação adotada sobre a posse do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, notadamente omissão e contradição, aptos a justificar a oposição dos aclaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição que autoriza embargos de declaração é a interna, entre os próprios fundamentos ou entre a fundamentação e o dispositivo, e não entre a decisão e a expectativa da parte recorrente.

Não há omissão quando o acórdão examina, ainda que por fundamentos diversos dos invocados pela parte, as teses essenciais ao deslinde da controvérsia, como ocorrido no caso quanto à penhora, à arrematação do imóvel e à posse do arrematante.

A fundamentação do julgado demonstrou com clareza os elementos que justificam a concessão da tutela de urgência possessória, com base no art. 567 do CPC, e nos arts. 300, 560 e 561 do mesmo diploma legal, afastando qualquer contradição interna.

A existência de risco de decisões conflitantes foi superada pela análise do caso concreto, que reconheceu situação de posse de fato e a necessidade de proteção possessória imediata, sem prejuízo da via própria para discussão de propriedade ou posse definitiva.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, bastando que fundamente sua decisão com clareza, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

A oposição de embargos com finalidade meramente infringente, sem demonstração de vício, não se presta ao prequestionamento de matéria recursal e pode ensejar aplicação de multa (CPC, art. 1.026, § 2º).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contradição apta a ensejar embargos de declaração é a interna, entre os fundamentos ou entre a fundamentação e o dispositivo, e não entre a decisão e as pretensões da parte.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta as teses relevantes à solução da controvérsia, ainda que sob fundamentos distintos dos alegados pela parte.

A fundamentação clara e suficiente do julgado supre a exigência legal, não sendo obrigatória a análise pormenorizada de todos os argumentos invocados pelas partes.

O uso dos embargos de declaração com intuito meramente infringente não autoriza prequestionamento nem reforma do julgado, podendo ensejar aplicação de multa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º; 300; 560; 561; 567.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1270600/RS, Rel. Min. Og Fernandes, T2 – Segunda Turma, j. 05.06.2018, DJe 13.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5016003-09.2024.8.08.0000

EMBARGANTE
:
ALESSANDRO NASCIMENTO DA VICTORIA

EMBARGADO
:

EGINO GOMES RIOS DA SILVA

RELATOR:
DES.
JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

V
OTO

Eminentes Pares, como cediço, a omissão que enseja a oposição dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de examinar questão imprescindível para o deslinde do caso. Já a contradição que enseja a oposição dos aclaratórios é aquela interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado.

Pois bem.

Observo que não subsistem as alegações de vícios no julgamento, vez que, conforme fundamentado no Voto Condutor, os pontos apontados como omissos ou contraditórios pelo embargante foram devidamente enfrentados e decididos, dentro dos limites objetivos da controvérsia.

A alegação de que o acórdão teria incorrido em contradição ao reconhecer “indícios suficientes de posse” com base em contratos particulares, declaração do síndico e guias de IPTU, não se sustenta, pois o julgado expôs de forma clara os motivos pelos quais reputou presentes os requisitos legais da tutela de urgência possessória, com base no art. 567 do CPC, e nos arts. 300, 560 e 561 do mesmo diploma processual, não havendo, portanto, qualquer ambiguidade ou desconexão interna na fundamentação adotada.

No que tange à alegada omissão quanto à penhora e à alienação judicial do imóvel, também não assiste razão ao embargante.

O acórdão analisou expressamente essa circunstância ao consignar que a arrematação do bem, no âmbito da execução, não transfere automaticamente a posse direta ao arrematante, sendo necessária a propositura de ação própria para obtenção da posse, conforme interpretação jurisprudencial dominante sobre os efeitos da adjudicação judicial. Logo, ainda que não tenha sido enfrentada com as exatas palavras utilizadas pelo recorrente, a tese foi apreciada sob outra perspectiva, não havendo que se falar em omissão.

De igual modo, a alegação de que o acórdão teria sido omisso quanto ao risco de decisões conflitantes entre a ação possessória e o processo de execução carece de respaldo. A decisão impugnada reconheceu a legitimidade da liminar possessória com base na situação fática consolidada, ou seja, na presença de justo receio de turbação e na necessidade de se preservar o status quo até o deslinde da controvérsia. Assim, eventual risco de conflito jurisdicional encontra-se juridicamente superado pela primazia da proteção possessória preventiva em situações de aparente ocupação de fato, cuja eventual precariedade deverá ser resolvida por meio processual próprio.

Logo, observo, assim, que as alegações do embargante demonstram, tão somente, sua irresignação com o resultado do julgamento proferido, não apontando, em relação aos temas, vício algum, pois os pontos suscitados foram decididos por este Órgão Colegiado.

Por fim, necessário frisar que a Corte não está adstrita a fundamentar sua decisão com base nas alegações e dispositivos trazidos pelas partes, pois não está obrigada a apreciar, ponto a ponto, todos os argumentos abordados pelas partes. Basta que fundamente o entendimento adotado, presumindo-se o não acolhimento das teses divergentes.

Nesse sentido, vejamos entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça,
(...) o magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes. (...). 5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1270600 RS 2011/0129330-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2018).

E porque a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de não ser possível prequestionar matéria em recurso de embargos de declaração quando inexistente quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, não merece acolhimento os embargos opostos.

Diante deste cenário, inviável o acolhimento das teses recursais, vez que inexistentes quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, razão pela qual conheço do recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo irretocável o v. acórdão.

Sem prejuízo da advertência anterior, os embargos com intuito de rediscutir a matéria decidida, ensejará aplicação de multa no artigo 1026, §2º, do CPC.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.